Tribunal: TJMT
Processo: 1066614-47.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066614-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO DE JESUS SOARES - CPF: 441.794.211-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA.
SUSPENSÃO DE
FORNECIMENTO NÃO COMPROVADA.
RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

1.
Transferência
de
titularidade
de
Unidade

Consumidora
.

Por
se
tratar
o
fornecimento
de
energia

elétrica
de
obrigação
de
natureza

pessoal
(STJ
AgInt
no
AREsp
1105681/SP, Rel.
Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
18/09/2018,
DJe
09/10/2018 e
AgRg
no
REsp
1256305/SP, Rel.
Ministro
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
13/09/2011,
DJe
19/09/2011),a
concessionária

não

pode

condicionar
a
transferência
de
titularidade
de
unidades

consumidoras

ao

pagamento
de
débitos

pre
téritos

em

nome
de
terceiros
(art. 346 da
Resolução

Normativa
nº 1.000/2021 da
Aneel
). No
presente

caso
,
não

foi

comprovado

pelo

consumidor
que
a

empresa

reclamada

tenha

condicionado
a
transferência
da
titularidade
da
unidade

consumidora

ao

pagamento
de
dé
bitos

pretéritos

em

nome
de
terceiros
. A
parte

requerida
,
por

sua

vez
,
evidenciou
que
procedeu
à regular
transferência
da UC para o
nome
do
reclamante
,
dentro
do
prazo

estabelecido
pela ANEEL (art. 6º da Res.
Normativa

nº
1.000/2021).

2.
Foi

bem

observado

pelo

juízo
singular que a
parte

reclamada
que "
após

requerimento
do
autor
,
foi

executada
OS para
encerrar
o
contrato

dia
17/09/24, com o
desligamento
da UC e
gerando
a nova UC agora sob
titularidade
do
autor
, que
apresentou

documentos

pessoais
e selfie com

documento
para
confirmar
a
solicitação
– Id. 185016744 –
pág
. 5.
Verifica
-se que,
quando
o
autor

solicitou
a
transferência
de
titularidade
para
si
,
teve

seu

pleito

atendido

dentro
do
prazo

estabelecido
pela Res. 1000/21 da ANEEL, que
prevê
um
prazo
de 5
d
ias

úteis
para a
ligação
nova
na
UC (...)
Portanto
,
tendo
que
o

autor

solicitou
a
transferência
de
titularidade

em
17/09/24, a
parte

ré

tem

garantido

por
lei, o
prazo

máximo
de 05 (
cinco
)
dias

úteis para efetivação da transferência e realização da vistoria
,
conforme

foi

feito
,
tendo

em
vista que
foi

efetivada
a
transferência
no
dia
24/09/24,
exatamente
05
dias

úteis

após
a
solicitação
de
transferência
.
".
Dessa
forma,
inexiste

falha

na

prestação
de
serviços
da
concessionária

em

relação

a

este

ponto
.

3.
Suspe
nsão
de
energia

elétrica
.
Quanto
à
alegada

suspensão
de
seus

serviços
,
destaca
-se que as
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspendê-los

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pel
o

inadimplemento
(art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL). A
concessionária
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalaçõ
es

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
(
artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL).

Na
hipótese
dos autos, a
parte

recorrente

não

trouxe

qualquer

evidência
de que
teve

suspensos

os

serviços
de
energia

em

sua

residência
,
nem

mesmo
um
único

protocolo
de
atendimento

nesse

sentido
.

Destaca
-se que as
solicitações

apresentadas

na

inicial

dizem

respeito
à
solicitação
de
mudança
de
titularidade
, que
ainda

estava

pendente
do
envio
de
document
os
(Id 285423979/PJe2).

4. A
propósito
,
a

instância
de
origem

fundamentou
que "
não

restou

comprovado

nos
autos a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

conforme

alegado

pelo

autor
. (...) O
ônus
da
prova
do
fato

constitutivo
do
direito
do
consumidor

incumbe

ao

autor
, salvo
verossimilhança
da
alegação

ou

hipossuficiência
,
circunstâncias
que
devem

ser

analisadas

pelo

magistrado
. A
simples

alegação
de
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
desacompanhada
de
prova

concreta
,
não

configura

ato

ilícito

passí
vel
de
indenização

por

danos

morais
. O
julgador

não

está

obrigado
a
manifestar

sobre

todos

os

dispositivos

legais

suscitados

pelas

partes

quando

os

fundamentos

adotados

forem

suficientes
para a
solução
da
lide
.
(N.U 1024193-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSA
L CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,
Publicado
no DJE 13/02/2025)
".

Portanto
, a
conclusão
de que "
não

demonstrada

nenhuma

conduta

ilícita

praticada
pela
reclamada
, é
caso de improcedência do pedido de ind enização

por

danos

morais
" se
mostra

correta
e
deve

ser

mantida

em

seus

termos
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da
Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
r
egistrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1066614-47.2024.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
NIVALDO DE JESUS SOARES

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NIVALDO DE JESUS SOARES

ajuizou

reclamação

em
face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Dispensada

a

apresentação
de
relatório
,
na
forma do
disposto
no
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Sendo a prova document al suficiente para formar

convencimento
o
caso

comporta

julgamento

antecipado
,
não

havendo

necessidade
de
produção
de
prova

em

audiência

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do C.P.C. A parte
autora

alega
,
em

apertada

síntes
e
, que
teria

iniciado

processo
de
transferência
de
titularidade
,
onde

assumiria
a
titularidade
da UC
localizada
no
imóvel
que
estava

figurando

como

locatário
.
Alega
que
em

razão
de
pendência

financeira
do
inquilino
anterior, a
ré

não

teria

autorizado a tra nsferência da titularidade e, ainda
,
teria

realizado
a
suspensão
do
fornecimento

na
UC.
Por

fim
,
pugnou
que a
sua
UC
tenha
o
fornecimento

restabelecido
,
a

efetivação
da
transferência
de
titularidade
e a
condenação
da
ré

em

danos

morais
. A
reclamada
,
em

sua

defesa
,
alega
que
não

há

comprovação
de
qualquer

irregularidade

na

conduta
da parte
requerida
,
uma

vez
que
agiu

em

seu

exercício
regular de
direito
,
não

há
,
consequentemente
, que
falar

em

abalo
moral,
portanto
,
requer

a

improcedência
da
demanda
. O
present
e

caso
é
típico
de
relação
de
consumo
, dado que as
partes
se
amoldam

aos

conceitos
de
consumidor
e
fornecedor
,
previstos

nos

artigos
2º e 3º, do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, o que
atrai

a

aplicação
do
artigo
6º,
inciso
VIII, do
referido
Diploma legal, q
ue
prevê

a

inversão
do
ônus

probatório

na

hipótese
de
hipossuficiência
do
consumidor
.
Ocorre
que
a

inversão
do
ônus
da
prova

não
é
automática
e
absoluta

em

todo
e
qualquer

caso

relativo
à
relação

consumerista
, de
modo
que
não

implica

na

isenção
de
produção

probatória
de
uma
das
partes
,
a

exigir
do
consumidor
a
comprovação

mínima
do
fato

por

ele

alegado
.
Pois

bem
.
No
caso
dos autos
verifica
-se que
o

autor

compareceu

a

agência

física
da
ré
,
em
17/09/24,
requerendo
a
titularidade
da UC que
estava

em

nome
de Pa
ulo
Tarso

Leite
,
sendo

aberta
OS para
efetivação
. E
conforme

comprovado
pela
requerida

em

sede
de
contestação
,
após

requerimento
do
autor
,
foi

executada
OS para
encerrar
o
contrato

dia
17/09/24, com o
desligamento
da UC e
gerando
a nova UC agora sob
titula
ridade
do
autor
, que
apresentou

documentos

pessoais
e selfie com
documento
para
confirmar
a
solicitação
– Id. 185016744 –
pág
. 5.
Verifica
-se que,
quando
o
autor

solicitou
a
transferência
de
titularidade
para
si
,
teve

seu

pleito

atendido

dentro
do
prazo

es
tabelecido
pela Res. 1000/21 da ANEEL, que
prevê
um
prazo
de 5
dias

úteis
para a
ligação
nova
na
UC: Art. 6º da Res. 1000/21 da ANEEL: A
distribuidora

deve

alterar
o
cadastro
do
consumidor
e
demais

usuários
no
prazo
de
até
5
dias

úteis
da
solicitação

ou
,
c
aso

haja

necessidade
de
visita

técnica
,
em

até
10
dias

úteis
,
observadas
as
situações

específicas

dispostas

nesta

Resolução
. Art. 140. O
encerramento
do
vínculo

contratual
entre a
distribuidora
e o
consumidor
e
demais

usuários

ocorre

nas

seguintes

situaçõe
s
: I –
solicitação
do
consumidor
e
demais

usuários
; II –
pedido
de
conexão

ou
de
alteração
de
titularidade

formulado

por
novo
consumidor

ou

demais

usuários
para as
mesmas

instalações
;
Portanto
,
tendo
que
o

autor

solicitou
a
transferência
de
titularidade

em
17/09/24, a parte
ré
tem
garantido

por
lei, o
prazo

máximo
de 05 (
cinco
)
dias

úteis para efetivação da transferência e realização da vistoria
,
conforme

foi

feito
,
tendo

em
vista que
foi

efetivada
a
transferência
no
dia
24/09/24,
exatamente
05
dias

úteis

a
pós
a
solicitação
de
transferência
.
Vejamos
: (IMAGEM NO ORIGINAL)
Outrossim
,
não

restou

comprovado

nos
autos a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

conforme

alegado

pelo

autor
.
Portanto
,
não

demonstrada

nenhuma

conduta

ilícita

praticada
pela
reclamada
, é
c aso de improcedência do pedido de indenização

por

danos

morais
.
A
corroborar
:
Tese
de
julgamento
: O
ônus
da
prova
do
fato

constitutivo
do
direito
do
consumidor

incumbe

ao

autor
, salvo
verossimilhança
da
alegação

ou

hipossuficiência
,
circunstâncias
que
deve
m

ser

analisadas

pelo

magistrado
. A
simples

alegação
de
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
desacompanhada
de
prova

concreta
,
não

configura

ato

ilícito

passível
de
indenização

por

danos

morais
. O
julgador

não

está
obrigado a
manifestar

sobre

tod
os

os

dispositivos

legais

suscitados

pelas

partes

quando

os

fundamentos

adotados

forem

suficientes
para a
solução
da
lide
. (N.U 1024193-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/02/2025,

Publicado
no DJE 13/02/2025) Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTE o
pedido

formulado
pela parte
autora
e
declaro

extinto
o
processo
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do CPC.
Sem

custas
e
honorários
,
conforme

artigo
55, da Lei n. 9.09
9/95.
Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
,
nos

termos
do

artigo
40 da Lei
nº
9.099/95.
Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg

Juíza

Leiga

Visto
.

Homologa
-
se a

sentença

derradeira

elaborada
pela
Juíza

Leiga
, com
espeque
no
artigo
40 da Lei
nº
9.099/95
.

Após
o
trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Publicada
e
registrada

na

presente
data
pelo

sistema

informatizado
.
Intimem
-se.
Cumpra
-se. Cuiabá, data
registrada
no
sistema
.

GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

inte
rposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
sentença

incorreu

em

equívoco

ao

desconsiderar
a
ilegalidade
da
interrupção
do
serviço
,
mesmo

diante
da
pendência
da
transferência
de
titularidade
e do
pagamento
das
faturas
; b) a
concessionária

desrespei tou o princípio da continuidade do serviço

público

essencial
; c) a
suspensão
do
fornecimento
de
energia

motivada pela pendência de débitos de terceiro é medida

desproporcional
e
injustificada
; d) a
sentença

ignorou
a
aplicação
dos
princípios

norteadores
da

Resolução

Normativa
nº 1000/2021 da ANEEL; e
e
) a
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
serviço

essencial
e
indispensável
,
por

si

só

gera

dano moral. Requereu a reforma da sentença para julgar

procedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025